Tribunal: TJDFT
Processo: 0712469-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Em âmbito recursal, é defeso inovar seja na causa de pedir, seja no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A despeito de a antecipação da tutela recursal ser cabível em sede de apelação, não foi verificado para este fim o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

3. Na hipótese, em julgamento de descumprimento contratual, em regra, não cabe indenização a danos morais.

4. O prejuízo material compreende os lucros cessantes (frustração da expectativade um lucro esperado). Ausente prova da efetiva perda de obtenção de ganhos decorrente do ato ilícito noticiado, não há falar em indenização de lucros cessantes (artigos 402 e 403 do CC), para fins de reparação.

5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.